Tribunal: TJDFT
Processo: 0706399-22.2020.8.07.0005
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO. VEÍCULO. PERDA TOTAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ. NEXO CAUSAL COMPROVADO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO SECURITÁRIA. INEFICÁCIA PERANTE TERCEIRO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. INAPLICABILIDADE.
1. Todo aquele que causar dano a alguém, mediante uma conduta ilícita, tem o dever de repará-lo, buscando-se o justo ressarcimento conforme a extensão do prejuízo suportado pela vítima, configurando, assim, a responsabilidade civil, conforme os ditames dos artigos 186 e 927 do Código Civil.
2. Para que haja a obrigação de indenizar, é necessária a presença concomitante de três requisitos configuradores da responsabilidade civil: conduta (comissiva ou omissiva), nexo causal e dano (material ou imaterial). Cuidando-se de responsabilidade civil aquiliana ou extracontratual, como na espécie, eventual obrigação é assentada no elemento subjetivo, de modo que se exige a prova da culpa do agente para a produção do resultado danoso.
3. Considerando que a prova coligida aos autos está a indicar a culpa da parte ré para a ocorrência do acidente, posto que se encontrava sob influência de álcool, o pleito indenizatório deve ser acolhido.
4. De acordo com a jurisprudência do STJ e desta Corte, a cláusula de exclusão de cobertura pelo agravamento do risco em seguro de responsabilidade civil, no caso, embriaguez do segurado, é ineficaz perante o terceiro inocente, vítima do sinistro.
5. O mero descumprimento de obrigação contratual por parte da seguradora, ainda que de forma injustificada, não caracteriza violação a direitos da personalidade capaz de motivar a indenização por danos morais.
6. Revela-se descabida a utilização da Taxa SELIC para o cômputo de juros de mora, porquanto em observância ao teor dos artigos 406 do Código Civil e 161, §1o, do Código Tributário Nacional, incide juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, a partir da vigência do atual Código Civil. De igual forma, também não pode ser utilizada como índice de correção monetária, que possui regramento próprio, incidindo, no caso, o disposto nas Súmulas 43 e 54 do STJ.
7. Apelações cíveis conhecidas e parcialmente providas.